Tribunal: TJES
Processo: 0006001-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006001-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY PINTO BOURGUIGNON e outros (4)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA PELOS APELANTES. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA VIGENTE NA DATA DO FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - A apólice de seguro juntada aos autos estabelece como data de início da cobertura o dia 31/03/2009, posterior à data do óbito do segurado, ocorrido em 05/02/2009, o que afasta a possibilidade de cobertura para o sinistro.

II - A ausência de assinatura no certificado de apólice não invalida o documento, pois se trata de instrumento emitido unilateralmente pela seguradora, com o objetivo de formalizar os principais termos da contratação.

III - Os descontos em contracheque, embora demonstrem a existência de uma relação contratual, não são suficientes para comprovar a cobertura do seguro, os riscos assumidos ou os requisitos para pagamento da indenização.

IV - A falta de comprovação do fato constitutivo do direito dos apelantes evidencia o acerto da sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por ausência de cobertura vigente na data do sinistro.

V - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0006001-72.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MARLY PINTO BOURGUIGNON, IARA PINTO BOURGUIGNON, JOSE CARLOS PINTO BOURGUIGNON, MARLENE PINTO BOURGUIGNON e JACIARA PINTO SCARPIN

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Marly Pinto Bourguignon, Iara Pinto Bourguignon, Jose Carlos Pinto Bourguignon, Marlene Pinto Bourguignon e Jaciara Pinto Scapin em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança formulado em desfavor de Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Em suas razões recursais aduziram os recorrentes, em suma, que a despeito de não terem juntado o contrato, apresentaram os contracheques do falecido que evidenciam o desconto mensal desde 1994 referente ao seguro de vida que ora almejam resgatar.

Afirmaram que apesar de desconhecerem o período de carência, o fato de os descontos remontarem o ano de 1994 e o falecimento ter ocorrido no ano de 2009 indica que o referido período já havia transcorrido e a cobertura já estava vigente. Sustentaram que o certificado colacionado à fl. 111 dos autos está desprovido de qualquer assinatura.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Contrarrazões vindicaram o desprovimento das razões recursais (id. 10234579).

Eminentes Desembargadores, a controvérsia dos autos é singela, dirimir se na data do sinistro (falecimento do genitor dos recorrentes) o seguro de vida estava vigente.

A certidão de óbito indica que o falecimento do segurado ocorreu em
05.02.2009
(fl. 23 dos autos enquanto físicos). A juntada da apólice de seguro de risco de pessoas, por sua vez, descreve o início da cobertura dopara
31/03/2009
. Nesse trilhar, salta aos olhos que quando da ocorrência do fato gerador (evento morte) inexistia cobertura capaz de subsidiar a cobrança almejada pelos apelantes.

A ausência de assinatura no certificado de apólice, por si só, não é capaz de propiciar o provimento do recurso uma vez que este é um instrumento de fato emitido de maneira unilateral, apontando os principais pontos da contratação (negócio jurídico) anterior, conforme artigo 759 do Código Civil.

Relativamente aos descontos efetuados no contracheque do segurado, os mesmos isoladamente não são capazes de demonstrar qual a contratação realizada, riscos cobertos, benefícios, requisitos, etc.

Este cenário revela o acerto da sentença impugnada pois os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do direito perseguido, motivo pelo qual o pronunciamento atacado não merece reparo.

Pelo exposto e sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo.

Majoro a verba honorários em mais 2% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0006001-72.2015.8.08.0035

APELANTE
:
MARLY PINTO BOURGUIGNON, IARA PINTO BOURGUIGNON, JOSE CARLOS PINTO BOURGUIGNON, MARLENE PINTO BOURGUIGNON e JACIARA PINTO SCARPIN

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Marly Pinto Bourguignon, Iara Pinto Bourguignon, Jose Carlos Pinto Bourguignon, Marlene Pinto Bourguignon e Jaciara Pinto Scapin em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança formulado em desfavor de Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Em suas razões recursais aduziram os recorrentes, em suma, que a despeito de não terem juntado o contrato, apresentaram os contracheques do falecido que evidenciam o desconto mensal desde 1994 referente ao seguro de vida que ora almejam resgatar.

Afirmaram que apesar de desconhecerem o período de carência, o fato de os descontos remontarem o ano de 1994 e o falecimento ter ocorrido no ano de 2009 indica que o referido período já havia transcorrido e a cobertura já estava vigente. Sustentaram que o certificado colacionado à fl. 111 dos autos está desprovido de qualquer assinatura.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Contrarrazões vindicaram o desprovimento das razões recursais (id. 10234579).

Eminentes Desembargadores, a controvérsia dos autos é singela, dirimir se na data do sinistro (falecimento do genitor dos recorrentes) o seguro de vida estava vigente.

A certidão de óbito indica que o falecimento do segurado ocorreu em
05.02.2009
(fl. 23 dos autos enquanto físicos). A juntada da apólice de seguro de risco de pessoas, por sua vez, descreve o início da cobertura dopara
31/03/2009
. Nesse trilhar, salta aos olhos que quando da ocorrência do fato gerador (evento morte) inexistia cobertura capaz de subsidiar a cobrança almejada pelos apelantes.

A ausência de assinatura no certificado de apólice, por si só, não é capaz de propiciar o provimento do recurso uma vez que este é um instrumento de fato emitido de maneira unilateral, apontando os principais pontos da contratação (negócio jurídico) anterior, conforme artigo 759 do Código Civil.

Relativamente aos descontos efetuados no contracheque do segurado, os mesmos isoladamente não são capazes de demonstrar qual a contratação realizada, riscos cobertos, benefícios, requisitos, etc.

Este cenário revela o acerto da sentença impugnada pois os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do direito perseguido, motivo pelo qual o pronunciamento atacado não merece reparo.

Pelo exposto e sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo.

Majoro a verba honorários em mais 2% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.